Tribunal: STF
Processo: Rcl 49551
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Biosev Bioenergia S.A. em face de acórdão da 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010230-77.2015.5.15.0117, que, ao impor indenização suplementar com base no art. 404 do Código Civil, teria ofendido a decisão desta Corte nas ADCs 58 e 59.



    Narra-se que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista cuja questão controversa diz respeito à atualização monetária e à aplicação de juros moratórios. 



    Sustenta-se, em suma, o descabimento de aplicação de juros sobre atualização monetária, por implicar anatocismo, uma vez que a SELIC já engloba juros. 



    Requer-se, liminarmente a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A situação descrita na inicial identifica-se com o decidido por esta Corte ao apreciar o mérito da ADC 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 07.04.2021, a qual foi julgada parcialmente procedente. Eis o resumo da ata de julgamento:



    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (g.n.)



    A decisão reclamada assim fundamentou-se (eDOC 5, p. 804-805):



    “No que tangem aos juros, estes deverão observar o disposto no artigo 39 da Lei 8.177/91, ou seja, deverão ser calculados à razão de 1% ao mês, pro rata die, aplicados na forma da Súmula 200 do Col. TST e computados a partir da data do ajuizamento da ação nos termos do disposto no artigo 883 da CLT.



     No acórdão (fl. 445) que julgou o recurso ordinário interposto nada se deliberou quanto aos índices de correção monetária e juros, eis que não foram objeto recursal.



    Remanesce a análise, diante dos parâmetros acima fixados, da decisão publicado pelo STF no bojo da ADC 58, mormente quanto à modulação e efeitos da coisa julgada.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Ao que se vê, há determinação expressa do STF para que os parâmetros fixados no julgamento da ADC 58 sejam aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, situação que o próprio julgado da Corte Suprema inclui a omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    Assim, está consignado que a coisa julgada deve ter expressado literalmente o índice a ser seguido ou aplicado, caso contrário, deverão prevalecer os critérios fixados na ementa da decisão da ADC 58. No caso presente, quanto aos juros de mora não há dúvida de sua fixação literal ("...deverão ser calculados à razão de 1% ao mês, pro rata die, aplicados na forma da Súmula 200 do Col. TST e computados a partir da data do ajuizamento da ação nos termos do disposto no artigo 883 da CLT). 



    No entanto, no que respeita à correção monetária não há fixação expressa do índice na sentença que se liquida. 



    Dessa forma, acolho parcialmente a insurgência patronal para fixar que quanto a correção monetária deve ser seguida a diretriz fixada pelo STF no julgamento da ADC 58, eis que não há menção expressa ao índice de correção na sentença que transitou em julgado, mas quanto aos juros a coisa julgada deve prevalecer, com o que deverão ser calculados à razão de 1% ao mês, pro rata die.



    Deve, assim, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão da ADC 58/DF, ser estabelecido, em relação à correção monetária, a aplicação do índice IPCA-E no período pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil ). Quanto aos juros de mora, será o da coisa julgada, correspondente a 1% ao mês, pro rata die, a contar do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39 , § 1º, da Lei nº 8177 /1991.” (g.n)



    Como se vê, o título fixara expressamente a taxa de juros de 1% ao mês, porém, não explicitou o índice de correção, de modo que, no cumprimento, determinou-se a aplicação da SELIC a partir da citação. 



    No entanto, como se sabe, a SELIC é índice que incorpora a taxa de juros, de modo que a sua aplicação cumulativa parece implicar bis in idem.



    Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, o Juízo reclamado, aparentemente, foi além do que decidido por esta Corte nos processos paradigmas.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2021; Rcl 47031, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2021; Rcl 46971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.04.2021; e Rcl 46972 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.06.2021.



    Verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada apenas em relação à controvérsia quanto à aplicação da taxa SELIC após a citação, mantendo-se durante todo o período o IPCA-E como índice de correção. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente